Tribunal: TJES
Processo: 0012879-03.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012879-03.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO DE AGUIAR VALADAO e outros (4)

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE DANOS ESTÉTICOS. ENQUADRAMENTO COMO DANO CORPORAL. FUNÇÃO INTEGRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão (id. 17129582) que não acolheu embargos de declaração anteriores e manteve inalterado o julgamento de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar inexistir cláusula específica de exclusão de danos estéticos; (ii) estabelecer se a alegada omissão quanto à cláusula contratual autoriza a rediscussão do enquadramento dos danos estéticos como espécie de dano corporal coberto pela apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à modificação do julgado.

4. Assiste parcial razão à embargante quanto ao vício de contradição, devendo ser suprimida do voto a expressão “não foi encontrada cláusula de exclusão específica” em relação aos danos estéticos.

5. A adequação textual não implica alteração no resultado do julgamento, uma vez que o órgão julgado concluiu que os danos estéticos, por resultarem de lesões físicas com repercussão visível e permanente na aparência da vítima, encontram-se albergados pelo conceito abrangente de dano corporal previsto na apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, sendo inadequados para rediscutir a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra o acórdão de id. 17129582, que não acolheu os embargos de declaração previamente opostos, mantendo inalterado o julgamento da apelação cível.

Em suas razões recursais (id. 17396769), a embargante alega, em síntese, que há omissão e contradição no acórdão, por entender que não houve manifestação sobre a cláusula contratual que exclui os danos estéticos da cobertura securitária. Requer, assim, o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos estéticos.

Contrarrazões foram apresentadas por
SÉRGIO DE AGUIAR VALADÃO
(id. 17875963) e por
GEOVANNA SANTOS DA CRUZ E NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS
(id. 17947452), ambos pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o acórdão enfrentou expressamente o enquadramento dos danos estéticos na cobertura securitária como dano corporal, tratando-se de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012879-03.2017.8.08.0048

EMBARGANT
E: ALLIANZ SEGUROS S/A

EMBARG
ADO: NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS, GEOVANNA SANTOS DA CRUZ, SERGIO DE AGUIAR VALADAO, SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra o acórdão de id. 17129582, que não acolheu os embargos de declaração previamente opostos, mantendo inalterado o julgamento da apelação cível.

Em suas razões recursais (id. 17396769), a embargante alega, em síntese, que há omissão e contradição no acórdão, por entender que não houve manifestação sobre a cláusula contratual que exclui os danos estéticos da cobertura securitária. Requer, assim, o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos estéticos.

Contrarrazões foram apresentadas por
SÉRGIO DE AGUIAR VALADÃO
(id. 17875963) e por
GEOVANNA SANTOS DA CRUZ E NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS
(id. 17947452), ambos pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o acórdão enfrentou expressamente o enquadramento dos danos estéticos na cobertura securitária como dano corporal, tratando-se de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

Pois bem.

Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do CPC, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Analisando detidamente o acórdão embargado em confronto com as razões recursais, verifico que assiste parcial razão à embargante, apenas no que tange à necessidade de adequação textual de excerto do julgado, contudo, sem que isso implique alteração no resultado do julgamento.

Em específico quanto ao vício de contradição apontado pela embargante, observo que deve ser suprimida do voto a expressão
"para os danos estéticos, não foi encontrada cláusula de exclusão específica".

Assim, onde se lê: “[...] Para os danos morais, o órgão identificou na apólice uma cláusula de exclusão da cobertura nesse sentido, mas, para os danos estéticos, não foi encontrada cláusula de exclusão específica; assim, por serem considerados uma espécie do gênero dano corporal, a cobertura foi mantida. [...]”

Passa a ser: “[...] Para os danos morais, o órgão identificou na apólice uma cláusula de exclusão da cobertura nesse sentido, mas, para os danos estéticos, assim, por serem considerados uma espécie do gênero dano corporal, a cobertura foi mantida. [...]”

Mantém-se inalterada conclusão alcançada, pois o órgão julgador, no acórdão que encerrou o julgamento da apelação cível, acolheu a tese aventada em contrarrazões apresentadas por Sérgio de Aguiar Valadão, ora embargado, no sentido de que “
embora a apólice defina o dano corporal como 'lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa (fl. 457v)', os danos estéticos se enquadram em tal conceito, pois 'resultam de lesões físicas com repercussão visível e permanente na aparência da vítima'"
(acórdão de id. 15357901).

No caso em comento, portanto, o entendimento firmado assentou-se na premissa de que os danos estéticos, pela sua própria natureza, encontram-se albergados pelo conceito abrangente de dano corporal. Assim, a subsunção do dano estético à cobertura de dano corporal permanece hígida e basta para afastar a pretensão de isenção de cobertura na espécie.

Superada tal questão, a matéria em relação à qual a parte embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Nessa linha, verifica-se que o intento da seguradora embargante é a rediscussão do entendimento jurídico adotado pelo Colegiado acerca da interpretação das cláusulas da apólice, o que é incabível na estreita via dos embargos de declaração.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição apontada, suprimindo-se o seguinte trecho contido na fundamentação do acórdão de id. 17129582: “
não foi encontrada cláusula de exclusão específica”.

Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)